Tribunal: STF
Processo: RE 169231
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
E  M E N T  A: Recurso extraordinário: ofensa reflexa a
Constituição: descabimento.
              O  recurso  extraordinário  e  incabivel,  quando, para
apurar-se  a  contrariedade  a  dispositivo  constitucional  que  ele
denuncia, seja necessario proceder ao exame da legislação ordinaria.